Tribunal: STF
Processo: Rcl 57882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antonio Carlos Lopes Fernandes contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2060722-68.2020.8.26.0000 (acessório ao Processo nº 0009091-65.2019.8.26.0482), a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a tese de repercussão geral firmada no RE nº 852.475 (vinculado ao Tema nº 897 da repercussão geral).



    O reclamante narra que, nos autos da ACP nº 0000088-48.2003.8.26.0456, foi condenado a ressarcir o erário e pagar danos morais pela prática de atos de improbidade administrativa na gestão da Companhia Prudentina de Desenvolvimento (PRUDENCO), tendo a decisão “transit[ado] em julgado em 21 de fevereiro de 2018.”



    Sustenta que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Processo nº 0009091-65.2019.8.26.0482), opôs exceção de pré-executividade, 



    “a fim de que fosse reconhecida a prescrição quinquenal para o ingresso de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário em face do Agravante, tendo em vista a nova tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 852.475”.



    Informa que, ante a rejeição do pedido, interpôs o Agravo de Instrumento nº 2060722-68.2020.8.26.0000, 



    “uma vez que o Magistrado de 1ª instância não se manifestou acerca da conduta do Reclamante, visto que ele não agiu com dolo ao contratar funcionários, sem concurso público e por tempo indeterminado, situação que autoriza o reconhecimento da prescrição, consoante novo entendimento consolidado pelo RE 852.475 e de acordo com o julgamento da Apelação que condenou o Reclamante [...]”.



    A parte reclamante diz que opôs embargos declaratórios contra o acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 2060722-68.2020.8.26.0000, na qual indicou omissão e contradição na decisão, pois 



    “sequer foi aludido se a conduta do Reclamante foi lastreada na culpa ou dolo, [bem como porque] as razões expostas no acórdão com base no parecer do Ministério Público, dizem respeito a prescrição de forma genérica, sem a observância da nova tese fixada pelo STF, visto que quando da prolação da decisão nos Embargos Infringentes [na ACP nº 0000088-48.2003.8.26.0456], ainda não existia a repercussão geral da matéria sobre o tema”.



    Antonio Carlos Lopes Fernandes sustenta que, ante a rejeição dos embargos declaratórios, interpôs o recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento ao fundamento de estar a solução do caso concreto “em harmonia com o julgamento do mérito [do RE nº 852.475 - Tema 897 RG]”.



    Defende que “o v. acórdão violou a Lei Federal, infraconstitucional, norma material prevista no artigo 23, inciso I da Lei nº 8.429/1992, notadamente por contrariar manifestamente a nova tese fixada no tema nº 897 pelo STF no Recurso Extraordinário 852.475”.



    Argumenta que



    “[se deve] analisar, no caso concreto, se ficou comprovado o ato de improbidade, na modalidade dolosa, para, só então e apenas, decidir sobre o pedido de ressarcimento. A ressalva contida no § 5º do art. 37 da CF/88 teve por objetivo decotar do comando contido na primeira parte as ações cíveis de ressarcimento, reconheceu-se a solidez no argumento segundo o qual essa ressalva diz respeito a dois regramentos distintos relacionados à prescrição, um para os ilícitos praticados por agentes, sejam eles servidores ou não, e outro para as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade, dotadas de uma especialidade ainda maior.



    (...)



    20. Conforme decisão que condenou o Reclamante pela ‘inobservância da contratação de funcionários’, resta evidente que o mesmo não agiu com dolo ao contratar funcionários, sem concurso público e por tempo indeterminado, situação que autoriza o reconhecimento da prescrição, consoante novo entendimento consolidado pelo RE 852.475. Vejamos e emenda redigida:



    (...)



    21. Com efeito, a palavra inobservância utilizada no Julgado é sinônimo de negligência e imprudência, que são os requisitos do agente que age com culpa, quando do cometimento e ato ilícito, nos termos do artigo 1866 do Código Civil, ou ainda, quando o administrador é inábil e descuidado. 



    22. In concreto pode-se aferir que não houve dolo ou má-fé que exigem uma conduta livre e consciente do agente público, com a consciência da ilicitude da ação ou omissão prejudicial ao interesse público. 



    (...)



    27. Evidente, portanto, que o Reclamante foi condenado por inobservância do dever objetivo de cuidado com o resultado ilícito, culpa na acepção jurídica do termo, assim, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal para o ingresso de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, cf. a nova tese fixada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 852.475.”.



    Pede que seja julgada procedente a reclamação, “garantindo assim a autoridade desta Suprema Corte no julgamento do RE nº 852.475, quanto a prescrição quinquenal para o ingresso de Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, e em especial o o art. 37, § 5º, da CF/88”.



    É o relatório. Decido.



    Prefacialmente, assento a inviabilidade da presente reclamatória com paradigma no Tema nº 897 RG, por não ter o reclamante logrado comprovar o esgotamento da via recursal ordinária para questionamento da concretização do precedente obrigatório no âmbito do TJSP.



    Explico.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    No caso, não obstante o reclamante afirme ter, “[m]ediante agravo interno, tenta[do] fazer com que o RExt fosse apreciado pelo órgão colegiado [do TJSP]”, extrai-se dos autos que o recurso apresentado pela parte fundou-se no art. 1042 do CPC, o qual não foi conhecido pela Corte de Justiça paulista, tendo em vista a inadequação do meio recursal utilizado, bem como ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Transcrevo a ementa da decisão ora reclamada:



    “AGRAVO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - Interposição de Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC Não cabimento Previsão legal expressa. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido” (e-doc. 6, p. 96).



    Na linha de precedentes do STF, a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida pelo órgão a quo com fundamento na sistemática da repercussão geral constitui erro grosseiro, o que afasta eventual tese de usurpação da competência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51912 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/4/22)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 50477 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/22).



    “[...] 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 42745 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/8/21)



    A parte reclamante, portanto, não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ainda que fosse possível a superação do óbice processual ao conhecimento da presente reclamatória, a pretensão nos autos não comportaria seguimento.



    Isso porque, com fundamento na Tese do Tema nº 897 da sistemática da repercussão geral, o reclamante pretende rever a conclusão do TJSP no sentido de que 



    “[a] condenação sofrida pelo excipiente contém os dois requisitos previstos na decisão do STF, consistente em penalidade aplicada ao servidor público tipificada na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.426/97) e comprovação de ato doloso por parte do agente público.”



    À luz desse entendimento, não há teratologia na aplicação na sistemática da repercussão geral pelo TJSP. 



    Outrossim, chegar a conclusão diversa da autoridade reclamada com fundamento na tese suscitada pelo reclamante - ausência de dolo na prática do ato pelo qual fora condenado mediante decisão transitada em julgado - demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 28203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/3/20)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Observo ainda que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa da presente ação (arts. 291 c/c art. 319, incisos V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente